Tribunal: TJSP
Processo: 1022003-90.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque a existência de pactuação de taxa de juros remuneratórios anual superior ao duodécuplo da mensal a autoriza.
TABELA PRICE – Em contrato bancário, que não foi celebrado sob a égide do Sistema Financeiro da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque a existência de pactuação de taxa de juros remuneratórios anual superior ao duodécuplo da mensal a autoriza.
TABELA PRICE – Em contrato bancário, que não foi celebrado sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, com previsão de pagamento em parcelas fixas e pré-fixadas, descabido o reconhecimento da existência de ilícita capitalização de juros, no período da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price.
CET – CUSTO EFETIVO TOTAL – Inconsistente a alegação de excesso de cobrança por aplicação de percentual superior à taxa de juros remuneratórios, porque reconhecida a inexistência de excesso em relação ao Custo Efetivo Total-CET informado no contrato, que inclui todos os encargos e despesas, inclusive os juros remuneratórios avençados, no contrato celebrado pelas partes, sendo certo que o " "Custo Efetivo Total (CET)" cumpre o objetivo, perseguido pelas entidades de defesa do consumidor, de esclarecer o somatório dos encargos incidentes sobre o mútuo", conforme deliberado no voto da relatora Min. Maria Isabel Gallotti, no julgado da Eg. Segunda Seção do STJ, no REsp 1255573/RS, v.u., j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013, conforme site do Eg. STJ).
TARIFAS – Lícita a cobrança da tarifa de cadastro, visto que expressamente pactuada, em época em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO – Ilícita a cobrança da despesa e tarifa de inserção de gravame eletrônico, visto que, apesar de expressamente pactuada em época em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação do serviço, ônus que era seu (CPC/1973, art. 333, II – correspondente ao art. 373, II do CPC/2015) e requisito este indispensável para a cobrança da tarifa em questão (REsp 1.578.553/SP e REsp 1.639.259/SP) - Ilícita a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, visto que a instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação do serviço, ônus que era seu (CPC/1973, art. 333, II – correspondente ao art. 373, II do CPC/2015) e requisito este indispensável para a cobrança da tarifa em questão (REsp 1578553/SP).
INDÉBITO – Ausente prova de má-fé da instituição financeira ré na cobrança, improcede o pedido de condenação ao pagamento de devolução em dobro do indébito - Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos – no caso dos autos, apenas e tão somente das tarifas de inserção de gravame eletrônico, registro de contrato, avaliação do bem e, conforme deliberado na r. sentença, da tarifa nominada de "Serv. Correspondente prestado a Financeira"– , de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo os juros de mora e a correção monetária, nos termos em que decidido pela r. sentença, irrecorrida nessa questão.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114
Registro: 2020.0000563200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022003-
90.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOAO NARCISO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO no 36117
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114
Comarca: Campinas - 5a Vara Cível
Apelante: João Narciso (Justiça Gratuita)
Apelado: Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A
CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as partes
está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Lícita a exigência de juros
capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque a
existência de pactuação de taxa de juros remuneratórios anual
superior ao duodécuplo da mensal a autoriza.
TABELA PRICE Em contrato bancário, que não foi celebrado
sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, com previsão de
pagamento em parcelas fixas e pré-fixadas, descabido o
reconhecimento da existência de ilícita capitalização de juros, no
período da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price.
CET CUSTO EFETIVO TOTAL Inconsistente a alegação de
excesso de cobrança por aplicação de percentual superior à taxa de
juros remuneratórios, porque reconhecida a inexistência de
excesso em relação ao Custo Efetivo Total-CET informado no
contrato, que inclui todos os encargos e despesas, inclusive os
juros remuneratórios avençados, no contrato celebrado pelas
partes, sendo certo que o “ “Custo Efetivo Total (CET)” cumpre o
objetivo, perseguido pelas entidades de defesa do consumidor, de
esclarecer o somatório dos encargos incidentes sobre o mútuo”,
conforme deliberado no voto da relatora Min. Maria Isabel
Gallotti, no julgado da Eg. Segunda Seção do STJ, no REsp
1255573/RS, v.u., j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013, conforme site
do Eg. STJ).
TARIFAS Lícita a cobrança da tarifa de cadastro, visto que
expressamente pactuada, em época em que tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, e não
configurada a hipótese vantagem exagerada extraída pela
instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato,
nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a
determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e
Bacen.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO Ilícita
a cobrança da despesa e tarifa de inserção de gravame eletrônico,
visto que, apesar de expressamente pactuada em época em que
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária,
a instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação do
serviço, ônus que era seu (CPC/1973, art. 333, II correspondente
ao art. 373, II do CPC/2015) e requisito este indispensável para a
cobrança da tarifa em questão (REsp 1.578.553/SP e REsp
1.639.259/SP) - Ilícita a cobrança das tarifas de registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114 -Voto no
3
contrato e de avaliação de bem, visto que a instituição financeira
não demonstrou a efetiva prestação do serviço, ônus que era seu
(CPC/1973, art. 333, II
correspondente ao art. 373, II do
CPC/2015) e requisito este indispensável para a cobrança da tarifa
em questão (REsp 1578553/SP).
INDÉBITO Ausente prova de má-fé da instituição financeira ré
na cobrança, improcede o pedido de condenação ao pagamento de
devolução em dobro do indébito - Caracterizada a cobrança
abusiva por ilicitude de encargo exigido, de rigor, o acolhimento
do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a
compensação do indébito, constituído por valores pagos para
satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos
no caso dos autos, apenas e tão somente das tarifas de inserção de
gravame eletrônico, registro de contrato, avaliação do bem e,
conforme deliberado na r. sentença, da tarifa nominada de "Serv.
Correspondente prestado a Financeira" , de forma simples e não
em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em
favor da parte autora, incidindo os juros de mora e a correção
monetária, nos termos em que decidido pela r. sentença,
irrecorrida nessa questão.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 167/174, com embargos de
declaração rejeitados a fls. 181/182, acrescenta-se que a presente demanda foi julgada nos
seguintes termos: “Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, extinguindo-se o processo
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o
fim de: I) DECLARAR a nulidade da cláusula contratual atinente à cobrança da tarifa
denominada de "Serv. Correspondente prestado a Financeira"; II) CONDENAR a parte ré a
devolver ao autor, de forma simples, o valor cobrado indevidamente no montante de R$
3.036,00 (fls. 150), devidamente corrigido pela Tabela Prática do TJSP a partir do
desembolso, e acrescido dos juros incidentes sobre a correspondente tarifa e dos juros de
mora de 1% ao mês desde a citação. Tendo em vista a sucumbência recíproca, as partes
deverão suportar o pagamento das custas e despesas processuais proporcionalmente (artigo
86, caput, do Código de Processo Civil), na seguinte forma: o polo ativo em 80% (oitenta
por cento) e o polo passivo em 20% (vinte por cento). Considerando os mesmos
percentuais, cada um dos litigantes arcará com os honorários do advogado da parte adversa,
que fixo em 10% do valor da condenação, a serem executados nos termos do artigo 98, §3o
do Código de Processo Civil, diante da gratuidade deferida ao polo ativo. Observadas as
formalidades legais, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”
Apelação da parte autora (fls. 184/204), sustentando: (a)
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (b) ilegalidade da capitalização dos
juros pelo sistema de amortização Tabela Price; (c) abusividade na cobrança de taxa de
juros remuneratórios diversa da pactuada; (d) ilegalidade das tarifas de cadastro, registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114 -Voto no
4
contrato, gravame, avaliação do bem.
O recurso foi processado, sem resposta da parte apelada.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o recurso seja
provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial.
2. A relação contratual entre as partes está subordinada ao
CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação, em que
intervém a parte autora como destinatária final, é de consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de adesão:
“Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das
partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de
rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe
as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.” (“Curso de Direito
Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5, 15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão de
contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das
cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e abusivas, sem que
isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
3. Admissível a revisão de contratos bancários quitados ou
novados, mesmo em embargos à execução.
Neste sentido, a orientação da Súmula e os julgados do Eg.
STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são passíveis de revisão judicial, ainda
que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se pode validar obrigações
nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS, rel. Min. Castro Filho, v.u., j.
20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do Eg. STJ); (b) “É possível a revisão
judicial dos contratos, ainda que quitados ou novados. Agravo improvido”. (AgRg nos
EDcl no REsp n.° 720.324/RS, Rel. Min. Castro Filho, DJ 01.02.2006); (c) “A
renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores” (Sumula 286/STJ); e (d)
“Direito Civil e Processual Civil. Agravo no Recurso especial. Embargos de devedor.
Execução. Instrumento de confissão de dívida. Revisão retroativa dos contratos.
Possibilidade. - É possível, na via dos embargos do devedor, a revisão da relação negocial
que originou o instrumento de confissão de dívida. - A devolução do processo para
reexame não vincula o juízo de origem, o qual poderá, encontrando justificativa legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114 -Voto no
5
obstar o recurso por motivo diverso. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp
552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 18/05/2004, DJ 31/05/2004 p. 305, conforme
site do Eg. STJ).
4. Quanto à admissibilidade da capitalização de juros
remuneratórios e do emprego da Tabela Price, ao limite da taxa de juros remuneratórios, à
legalidade do IOF, do seguro do bem e/ou de proteção financeira, das despesas e tarifas
bancárias (TAC, TEC, tarifa de cadastro, serviços de terceiro, registro de contrato, tarifa de
avaliação do bem, comissão do correspondente bancário e pré-gravame), e da comissão de
permanência, no que concerne aos contratos bancários, adota-se a orientação das súmulas e
dos julgados extraídos do site do Eg. STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP
n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539/STJ).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada. (Súmula 541/STJ)
Quanto à necessidade de expressa previsão contratual para a
cobrança de juros capitalizados, em qualquer periodicidade, adota-se a mais recente
orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1388972 SC, em
08.02.2017, relatado pelo Min. Marco Buzzi, efetivado nos termos do art. 1.036, do
CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos,
que se reproduz: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
- ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A
ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA
BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de
juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa
pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da
premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo
capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de
matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera
recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos,
verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora
insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada
a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como
verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual
seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da
quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento,
em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula
322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114 -Voto no
6
Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a
quo. (...) “Portanto, inegável que a presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz
respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício, ou
seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante como compensação pela privação do capital
emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte final do referido
dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em inúmeros diplomas
normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral, anual), e não é pela
circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será automaticamente devida pelo
tomador do empréstimo em qualquer dessas modalidades.”(o destaque não consta do
original).
Quanto à licitude da capitalização de juros, no período da
normalidade, em razão do emprego da Tabela Price, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários comuns sem abranger
os contratos celebrados sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação : (a) ementa:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados
ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles
passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos",
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento
pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora
quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte
e, nessa extensão, provido.” e (b) trecho: “No caso concreto em exame no REsp. 973.827-
RS, o valor do financiamento foi de R$ 7.076,02 (R$ 6.980,00 mais R$ 96,02 do IOF),
com taxa mensal de 3,16000% e taxa anual efetiva de 45,25664% expressamente
consignadas no contrato (conforme consta do acórdão recorrido). O pagamento foi
acordado em 36 prestações fixas e iguais (fato incontroverso afirmado na inicial e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114 -Voto no
7
contestação), estabelecidas no contrato no valor de R$ 331,83, o que indica que o
método de amortização adotado foi a Tabela Price, cuja característica é,
precisamente, possibilitar o pagamento de prestações iguais de amortização e juros,
ficando quitada a dívida com o pagamento da última prestação. O esquema abaixo
simula a evolução das prestações, mês a mês, em situação de adimplemento contratual: (...)
Verifica-se, do esquema acima, que os juros sempre incidem sobre o saldo devedor do mês
anterior, não havendo incorporação de juros ao capital. Por exemplo: ao final do primeiro
mês, sobre o valor inicial de R$ 7.076,02 x 3,16% a.m, temos juros de R$ 223,60. Como a
prestação foi de R$ 331,89, a diferença, R$ 108,29 foi amortizada na dívida, resultando em
saldo devedor de R$ 6.967,73. Ao final do 2o mês, sobre o capital (saldo devedor do mês
anterior), R$ 6.967,73, incidiram juros de 3,16% a.m no valor de R$ 220,18, sendo
amortizado o valor de R$ 111,71. Novamente os juros incidiram apenas sobre o capital e,
assim, sucessivamente, o valor da quota de juros foi decrescendo e o da amortização
aumentando, até que, na 36a prestação (R$ 10,17 de juros e R$ 321,73 de amortização,
perfazendo a prestação fixa de R$ 331,89), foi quitada integralmente a dívida. A
capitalização de juros somente ocorrerá, no caso concreto em exame, em face do
inadimplemento do devedor, se o credor fizer incidir novos juros remuneratórios
sobre o valor dos juros vencidos e não pagos (embutidos estes nas prestações não
pagas no vencimento). Diversamente, em contratos de longa duração, em que as
prestações são contratualmente sujeitas a índice de correção diferente do índice
adotado para a correção monetária do saldo devedor, como é o caso dos contratos de
financiamento habitacional celebrados no âmbito do sistema financeiro da habitação,
é frequente a situação em que o valor da prestação mensal deixa, ao longo do
contrato, de ser suficiente para o pagamento dos juros do período. (...) Não me
parece, data maxima vênia, favorável aos direitos do consumidor, ao princípio da
transparência e à segurança jurídica, proscrever a Tabela Price, método amplamente
adotado, há séculos, no mercado brasileiro e mundial, substituindo-a por fórmula
desconhecida, insatisfatória, conforme reconhecido pelos esforçados autores que a
conceberam, em nome de interpretação meramente literal e assistemática da Lei de
Usura. (...)” (STJ-2a Seção, REsp 973827/RS, rel. p/Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti,
v.u., j. 08/08/2012, o destaque não consta do original).
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382/STJ).
“Nos
contratos
bancários,
na
impossibilidade
de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou
pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado,
divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o devedor. (Súmula 530/STJ)
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114 -Voto no
8
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto. (...) II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) (...) Devem ser decotadas as disposições de
ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se
no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor,
não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na
hipótese.” (STJ-2a Seção, REsp 1.061.530 RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008,
DJe 10/03/2009, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos
de mútuos bancários comuns sem abranger as “Cédulas de Crédito Rural, Industrial,
Bancária e Comercial; os contratos celebrados por cooperativas de crédito, os que se
incluem sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito
a crédito consignado”, cf. site do Eg. STJ).
“ORIENTAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for
mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II -
JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão
recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de
mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.” (STJ-2a Seção, REsp 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/05/2010, DJe
19/05/2010, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, conforme site do Eg.
STJ).
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(Súmula 566/STJ)
“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é
válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (Súmula 565/STJ)
Nesse
sentido,
a
orientação
do
julgado
conforme
procedimento previsto para os recursos repetitivos, no âmbito do Eg. STJ, para os efeitos
do art. 543-C, do CPC/1973, extraído do site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento
e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos
bancários comuns, no que concerne à legalidade da cobrança das referidas tarifas nestes
contratos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114 -Voto no
9
PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência não
pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios
(enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de relação de consumo ou de
contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do
erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei
4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho
Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços
bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo
CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à
cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não
intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a
cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a
norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados
ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a
transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da
vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não
foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos
que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos
posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida,
portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos
de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8. Permanece
legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de
"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança
ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo
ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010,
com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais. 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos
contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência
da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114 -Voto no
10
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as
partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.” (2a Seção, REsp 1255573/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 28/08/2013,
o destaque não consta do original).
Quanto à cobrança de tarifas, é de se observar a data do
contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus
respectivos valores, conforme orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“RECLAMAÇÃO.
RESOLUÇÃO
N.
12/2009-STJ.
TARIFAS
BANCÁRIAS.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP N. 1.251.331/RS JULGADO SOB O RITO DO
ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÕES DO CMN-BACEN. RECLAMAÇÃO
PROCEDENTE. 1. Reclamação disciplinada na Resolução n. 12/2009-STJ, destinada a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do
julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de
Processo Civil, no caso, o REsp 1.251.331/RS. 2. Conforme estabelecido no REsp n.
1.251.331/RS, o exame da legalidade das tarifas bancárias deve partir da observância
da legislação, notadamente as resoluções das autoridades monetárias vigentes à época
de cada contrato questionado. Deve-se verificar a data do contrato bancário; a
legislação de regência do pacto, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de
mercado. 3. Se assinado até 29.4.2008, sua regência é a da Resolução CMN
2.303/1996. Salvo as exceções nela previstas (serviços descritos como básicos), os
serviços efetivamente contratados e prestados podiam ser cobrados. A TAC e a TEC,
porque não proibidas pela legislação de regência, podiam ser validamente pactuadas,
ressalvado abuso a ser verificado caso a caso, de forma fundamentada em parâmetros
do mesmo segmento de mercado. 4. Se assinado a partir de 30.4.2008, o contrato rege-
se pela Resolução CMN 3.518/2007 e, posteriormente, tem-se a Resolução CMN
3.919/2010. Somente passaram a ser passíveis de cobrança os serviços prioritários
definidos pelas autoridades monetárias. A TAC e a TEC não integram a lista de
tarifas permitidas. A Tarifa de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser
cobrada apenas no início do relacionamento com o cliente. As restrições à cobrança
por serviços de terceiros passaram a ser ditadas pela Resolução n. 3.954-CMN, de
24.2.2011. 5. Hipótese em que a sentença, confirmada pelo acórdão reclamado, julgou em
conjunto diversos processos, contra diferentes instituições financeiras, sem considerar a
data em que assinado cada contrato, sem levar em conta os termos dos contratos, os valores
cobrados em cada caso e sem sequer especificar as tarifas em cada um deles questionadas e
nem esclarecer porque tabelado o valor de R$ 900,00 para a somatória das tarifas e serviço
de terceiros em todos eles. 6. Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa
contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente
prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente poderá ser
invalidada em caso de "abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da
invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não
bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado."7. Anulação do processo desde a genérica sentença, para que outra seja
proferida, com a descrição dos fatos controvertidos da causa em julgamento, e a decisão -
fundamentada a partir das premissas adotadas no REsp 1.251.331/RS, acima sumariadas -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114 -Voto no
11
acerca da legalidade ou abusividade de cada tarifa questionada na inicial. Deve,
necessariamente, a sentença observar a data do contrato, a resolução de regência, as
tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus respectivos valores, em
comparação com os cobrados pelas instituições financeiras congêneres, no mesmo
seguimento de mercado (financiamento de veículos), para cada tipo de serviço. 8.
Reclamação procedente.” (2a Seção, Rcl 14696/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j.
26/03/2014, o destaque não consta do original).
Quanto à cobrança das despesas e tarifas de serviços de
terceiros, avaliação de bem, registro de contrato e comissão do correspondente bancário,
adota-se a mais recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1578553/SP, em 28.11.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz: (a) a ementa: “RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (o destaque não consta do original); e (b)
parte do voto: “(...) Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso concreto. Relembre-
se que as tarifas/despesas questionadas nos presentes autos, são as seguintes: (a) serviço
prestado pela revenda e acesso a cotações: R$ 1.888,40; (b) registro do contrato/gravame:
R$ 87,17; e (c) tarifa de avaliação do veículo usado: R$ 195,00. A cobrança pelos serviços
prestados pela revenda corresponde à comissão do correspondente bancário. Como o
contrato foi celebrado antes de 25/02/2011 (marco temporal estabelecido neste voto), a
cobrança por essa despesa seria válida, não fosse pela onerosidade excessiva, que é patente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114 -Voto no
12
no caso dos autos, uma vez que o valor da comissão da revenda corresponde a quase 1/10
do valor do financiamento (8,6%, precisamente). Por sua vez, a cobrança pelo registro do
contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois documento de fl. 24,
juntado pela próprio consumidor, revela que o gravame foi registrado no órgão de
trânsito, passando a constar no documento do veículo. Assim, à míngua de
controvérsia acerca da abusividade do valor cobrado, é de se manter a validade dessa
cobrança. Por fim, quanto à tarifa de avaliação do bem, foi acostado aos autos o laudo
de avaliação (fl. 110), estando provada a efetiva prestação do serviço, sendo cabível,
portanto, a cobrança. (...)” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
No tocante à contratação de seguro do bem e/ou de proteção
financeira e à cobrança da despesa e tarifa de pré-gravame, adotam-se as mais recentes
teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do REsp 1.639.259/SP, em
12.12.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino, efetivado nos termos do art.
1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, no que concerne a essas questões: “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...).” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do
original).
Quanto à comissão de permanência, além das Súmulas do Eg.
STJ a seguir transcritas, passa-se a adotar as seguintes orientações dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ, aplicáveis aos contratos assinados anteriormente à vigência da
Resolução CMN 4.558/17, de 23.02.2017: (a) Súmula 30/STJ: “A comissão de
permanência e a correção monetária são inacumuláveis”; (b) Súmula 294/STJ: “Não é
potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”; (c)
Súmula 296/STJ: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”; (d) Súmula
472/STJ: “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”; (e) “DIREITO
COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES.
DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO
CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os
partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No
que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua
prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é
válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114 -Voto no
13
da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato,
ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o
percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros
moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor
da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos
encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do
contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado
nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil
brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional,
somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido.” (STJ-2a Seção, REsp 1058114/RS, rel. p/Acórdão João Otávio de
Noronha, v.u., j. 12/08/2009, DJe 16/11/2010, julgamento este que “para os efeitos do art.
543-C do CPC, a cláusula da comissão de permanência foi considerada válida,
vencida a Sra. Ministra Relatora”, o destaque não consta do original); (f) “EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE DE
COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS
MORATÓRIOS. - É admitida a cobrança da comissão de permanência em caso de
inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma
exclusiva ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios
ou correção monetária e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de
juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa
contratual (REsp no 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07)
Agravo Regimental improvido EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL.” (STJ-2a Seção, AgRg nos EDcl nos EREsp
833711/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 25/11/2009, DJe 02/12/2009, conforme site do
Eg. STJ); (g) “DECISÃO O objeto litigioso diz respeito aos encargos exigíveis em contrato
de empréstimo bancário tomado por pessoa física. As razões do recurso especial atacam o
acórdão proferido pelo tribunal a quo quanto à exigibilidade da comissão de permanência.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 863.887, RS,
consolidou o entendimento de que a comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, à taxa média de mercado, nunca superiores àquela
contratada para o empréstimo, os juros moratórios e a multa contratual; daí ser
impossível a sua cobrança cumulada com juros de mora e multa contratual, sob pena
de incorrer em bis in idem. Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe
provimento para declarar que, a partir do vencimento, o devedor responderá
exclusivamente pela comissão de permanência (assim entendidos os juros
remuneratórios à taxa média de mercado, nunca superiores àquela contratada para o
empréstimo + juros de mora + multa contratual).” (Ag 1122616/RS, rel. Min. Ari
Pargendler, data da publicação: 08/06/2010, o destaque não consta do original); e (g) “
RECURSO
ESPECIAL
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - OMISSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO - NÃO OCORRÊNCIA ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC -
AFASTAMENTO DA MULTA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ - COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA
COM OS DEMAIS ENCARGOS DA MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114 -Voto no
14
REMUNERATÓRIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO (...) Busca
o recorrente a reforma do v. acórdão, alegando, preliminarmente, negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista a existência de omissão no julgado recorrido. No mérito, aduz,
em síntese, que a comissão de permanência foi pactuada entre partes, sendo, portanto,
devida até o efetivo recebimento do seu crédito, além dos encargos da mora. Requer, ainda,
o afastamento da multa (fls. 152/168). É o relatório. O recurso merece prosperar, em
parte. Com efeito. (...) No que diz respeito à comissão de permanência, é assente, nesta
Corte, que os encargos contratuais previstos para o período de inadimplência são
devidos até o efetivo adimplemento da dívida, mesmo após o ajuizamento de eventual
ação de execução. Nesse sentido, confira-se: "Contrato de financiamento. Juros,
capitalização, comissão de permanência. Precedentes da Corte. 1. A Corte já assentou: a)
ao mútuo bancário, em regra, não se aplica a limitação dos juros em 12% ao ano; b) não é
autorizada a capitalização dos juros, salvo expressa autorização por lei específica; c) é
possível a cobrança da comissão de permanência até o efetivo pagamento da dívida, desde
que não cumulada com a correção monetária. 2. Recurso especial conhecido e provido, em
parte." (REsp 226.815/RS, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira
Turma, DJ 12/06/2000). E ainda: Ag 899.305/PR, Relator Ministro Antônio de Pádua
Ribeiro, Quarta Turma, DJ 01/08/2007. Assim sendo, amparado no artigo 557, § 1o-A, do
CPC, dá-se parcial provimento ao recurso especial para determinar que a comissão de
permanência seja devida até o efetivo adimplemento da dívida, porém não cumulada
com encargos da mora, juros remuneratórios e correção monetária. Publique-se.
Intimem-se.” (REsp 1093702/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da publicação:
20/04/2009, o destaque não consta do original).
5. A cobrança dos encargos ajustados em contratos de
operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, com pessoas naturais e com
microempresas e empresas de pequeno porte, está limitado ao CET Custo Efetivo Total,
pactuado e expresso, na forma de taxa percentual anual, incluindo todos os encargos e
despesas das operações, o que compreende, não apenas a taxa de juros remuneratórios, mas
também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente, representando as
condições vigentes na data do cálculo, como deliberado no no art. 1o, da Resolução CMN
3.517/2007, com alterações posteriores introduzidas pelas Resoluções CMN 3.909/20101 e
4.197/2013, ”, sendo certo que o “ “Custo Efetivo Total (CET)” cumpre o objetivo,
perseguido pelas entidades de defesa do consumidor, de esclarecer o somatório dos
encargos incidentes sobre o mútuo”, conforme deliberado no voto da relatora Min. Maria
Isabel Gallotti, no julgado da Eg. Segunda Seção do STJ, no REsp 1255573/RS, v.u., j.
28/08/2013, DJe 24/10/2013, conforme site do Eg. STJ).
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do site
deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “Financiamento de veículo. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Capitalização. Admissibilidade no
caso concreto. Inexistência de violação aos deveres de informação e transparência.
Alegação de que foram aplicados juros acima do pactuado. Juros menores do que o
previsto no Custo Efetivo Total - CET. Juros que não são abusivos. IOF, tarifa de
cadastro, serviços de terceiros, registro de contrato e gravame eletrônico. Legalidade.
Observância do decidido pelo E. STJ, sob o rito dos repetitivos. Previsão contratual.
Ausência de abuso. Recurso desprovido.” (13a Câmara de Direito Privado, Apelação
4009916-85.2013.8.26.0405, rel. Des. Cauduro Padin, v.u., j. 19/06/2015, o destaque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114 -Voto no
15
consta do original); e (b) “APELAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL Pedido de
reconhecimento de ilegalidade na cobrança de tarifas administrativas Pedido genérico
Ausência sequer de menção a quais tarifas seriam abusivas, e por quais razões deveriam ser
afastadas Pedido não conhecido. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS Abusividade
Inocorrência Alegação de que previstas duas taxas de juros distintas no contrato
Alegação equivocada da parte autora Custo Efetivo Total que não se confunde com a
taxa
anual
de juros remuneratórios.
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.” (37a Câmara de Direito Privado, Apelação
1012432-43.2014.8.26.0002, rel. Des. Sergio Gomes, v.u., j. 28/04/2015, o destaque não
consta do original).
6. Caracterizada a cobrança abusiva, de rigor, a compensação
do indébito, no valor equivalente, em montante a ser apurado em liquidação, e até mesmo a
repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora.
“Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de
crédito em conta-corrente, não se exige prova do erro” (Súmula 322/STJ).
“Admite-se
a
compensação/repetição
do
indébito,
independentemente da prova de que o pagamento tenha sido realizado por erro, com
o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do banco em detrimento do devedor.
Precedentes” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 876620/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
01/03/2007, DJ 19.03.2007 p. 350, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do
original).
“No tocante à repetição de indébito, é apenas conseqüência
lógica do reconhecimento da abusividade de encargos contratuais, como por exemplo, no
caso específico, a capitalização mensal de juros. Nada mais é, portanto, do que a devolução
de saldo em favor do autor (ora recorrido) daquilo que pagou a mais, se houver. O direito
à devolução depende da apuração de valores a devolver, sendo certo, por isso mesmo
que, negá-lo, em atenção a uma formalidade, é desarrazoado, porque obrigará o
eventual credor a propor uma nova demanda, causando prejuízos a ambas as partes
envolvidas.” (STJ-4a Turma, AgRg no REsp 677023/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves,
v.u., j. 29/11/2005, DJ 19.12.2005 p. 427, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta
do original).
7. A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, do
CDC, exige prova do pagamento indevido e da má-fé do credor, enquanto a condenação do
valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por
importância maior que a devida, prevista no art. 940, do CC/2002, correspondente ao art.
1.531, do CC/1916, tem como requisitos: (a) a cobrança judicial, daí por que não são
aplicáveis às cobranças extrajudiciais, e (b) a prova de má-fé, dolo ou malícia, por parte do
credor, uma vez que não envolve responsabilidade objetiva.
Neste sentido, quanto à aplicação do art. 42, do CDC, a
orientação de: (a) Antônio Herman de Vasconcellos Benjamin: “Note-se que, ao revés do
que sucede com o regime civil, há necessidade de que o consumidor tenha, de fato, pago
indevidamente. Não basta a simples cobrança.” (Ada Pellegrini Grinover et alli, Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114 -Voto no
16
Defesa do Consumidor, 9a ed., Forense, 2007, p. 407); e (b) dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (b.1) “Quem recebe pagamento indevido deve restituí-lo para
obviar o enriquecimento sem causa. Não importa se houve erro no pagamento (Resp
345.500/DIREITO,
AgRg
no
Ag
425.305/NANCY
e
REsp
79.448/ALDIR
PASSARINHO). No entanto, para a repetição em dobro deve estar configurada a má-fé do
credor (REsp 528.186/DIREITO, REsp 505.734/DIREITO e REsp 596.976/PÁDUA), o
que não foi constado pelo acórdão estadual.” (Ag 959329/RS, rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, data da publicação: 11/12/2007); (b.2) “O pagamento resultante de cláusula
contratual mais tarde declarada nula em sede judicial deve ser devolvido de modo simples,
e não em dobro; age no exercício regular de direito quem recebe a prestação prevista em
contrato.” (STJ-2 Sessão, EREsp 328338/MG, rel. Min. Ari Pargendler, v.u., j. 26/10/2005,
DJ 01/02/2006 p. 427, conforme site do Eg. STJ); e (b.3) “O art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o objeto da cobrança está sujeito à
controvérsia na jurisprudência dos Tribunais.” (STJ-3a Turma, REsp 528186/RS, rel. Min,
Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 18/12/2003, DJ 22/03/2004 p. 298, conforme site
do Eg. STJ).
Nesse sentido quanto a aplicação do art. 940, do CC/2002,
correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, a orientação dos julgados extraídos do site do
Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DUPLICATAS PAGAS E SIMULADAS. SUSTAÇÃO DE PROTESTO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS QUE SE
PRETENDEU COBRAR. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE "DEMANDA". ART.
1531 DO CC/1916, CORRESPONDENTE AO ARTIGO 940 DO NOVO CÓDIGO
CIVIL. 1. Nos termos do art. 1.531 do Código Civil de 1.916, atual art. 940 do novo
Diploma Civil de 2.002, apenas quando houver demanda (propositura de ação
judicial) de dívida já paga, no todo ou em parte, ou for pleiteado mais do que o devido
pelo pretenso credor, com má-fé (Súmula 159 do STF), é que haverá a penalidade da
repetição de indébito, seja em dobro ou de forma simples. Precedentes. 2. Conforme a
doutrina, "é preciso para que incida a pena, que tenha havido cobrança judicial, ao
revés do que prevê o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, aplicável para
quando se cuide de dívida de consumo". (GODOY, Cláudio Luiz Bueno, Código civil
comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 2a ed. Barueri/SP:
Manole, 2008, pg. 878) 3. No caso, o acórdão recorrido, entendeu pela devolução em
dobro das quantias que se pretendeu cobrar, mesmo sem ter havido cobrança
judicial. 4. Agravo regimental provido para, reconsiderando a decisão de e-fls.
811-812, conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento para excluir
da condenação as verbas referentes a repetição de indébito instituídas com fulcro no
art. 1531 do Código Civil de 1916 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo regimental interposto
por GRAFITE MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA em face da decisão
de e-fls. 811/812, que conheceu do agravo de instrumento para conhecer do recurso
especial e, na extensão, dar-lhe parcial provimento, determinando que a repetição dos
valores indevidamente cobrados (16 duplicatas quitadas e 3 duplicatas simuladas) fosse
realizada na forma simples, e não em dobro, nos termos do art. 1.531 do Código Civil de
1916. A agravante sustenta, em síntese, que, no caso, "não é aplicável o disposto no art.
1531 do Código Civil de 1916, não cabendo a condenação à repetição dos valores cobrados
indevidamente, mesmo de forma simples", uma vez que o direito à repetição exige a
propositura de ação judicial. É o relatório. Decido. 2. Assiste razão à agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114 -Voto no
17
Assevera, em suas razões que, no presente caso, não seria aplicável o art. 1.531 do
Código Civil de 1.916, haja vista que o direito à repetição, seja ela em dobro ou
simples, exigiria a propositura de ação judicial. Quanto ao ponto, a decisão de e-fls.
811/812 bem asseverou que: 4. Entretanto, pela atenta leitura do artigo 1.531 do
revogado Código Civil, verifica-se que a devolução em dobro dos valores
indevidamente cobrados somente é possível se houver demanda (entendida essa como
judicial) para a cobrança dos valores pleiteado (Resp. 892.839, Rel. Ministro Ari
Pargendler). Em havendo mero pedido de quantia superior a que for devida, por
certo que tão somente será cabível a repetição do equivalente que estava sendo
indevidamente cobrado. Art. 1.531. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou
em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará
obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no
segundo, o equivalente do que ele exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o direito, decair
da ação. (Redação dada pelo Decreto do Poder Legislativo no 3.725, de 15.1.1919) - grifo
nosso No caso, não se verifica dos autos qualquer apontamento no sentido de que
tenha havido demanda judicial para a cobrança das duplicatas já pagas, mas sim
mero protesto do título quitado. 5. Diante do exposto, com fundamento no artigo 544,
§ 3o, do CPC, conheço do agravo de instrumento para conhecer do recurso especial e,
na extensão, dar-lhe parcial provimento para determinar que a repetição dos valores
indevidamente cobrados deverá ser feita na forma simples, e não em dobro, conforme
os ditames do artigo 1.531 do Código Civil de 1916. Ocorre que, apesar de adotar a
premissa correta de que somente é possível a repetição se houver demanda, a decisão
concluiu como indevida, apenas, a repetição dos valores em dobro, autorizando a
repetição dos valores cobrados na forma simples, mesmo não tendo havido cobrança
judicial. O art. 1531 do CC/1916, atual art. 940 do CC/2002, dispõe que: Art. 1.531.
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias
recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro
caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo
se, por lhe estar prescrito o direito, decair da ação. (grifo nosso) Da leitura do dispositivo
percebe-se que só quando houver demanda (propositura de ação judicial) de dívida já paga,
no todo ou em parte, ou for pleiteado mais do que o devido, com má-fé (súm 159 STF), é
que haverá a penalidade da repetição de indébito, seja em dobro ou de forma simples.
Aliás, o art. 1532 do CC/1016, atual art. 941 do CC/2002, só vem a confirmar a exigência
de demanda para fins de repetição, senão vejamos: Art. 1.532. Não se aplicarão as penas
dos arts. 1.530 e 1.531, quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide. Art. 941.
As penas previstas nos arts. 939 e 940 não se aplicarão quando o autor desistir da ação
antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo
que prove ter sofrido. (grifo nosso) Realmente, a doutrina, ao comentar o art. 940 do
CC/2002, ressalta que, verbis: Da mesma forma como se afirmou no comentário do
artigo precedente, é preciso para que incida a pena, que tenha havido cobrança
judicial, ao revés do que prevê o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, aplicável
para quando se cuide de dívida de consumo. (GODOY, Cláudio Luiz Bueno, Código
civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 2a ed.
Barueri/SP: Manole, 2008, pg. 878) Se a cobrança indevida se insere numa relação de
consumo, há um pressuposto específico para a imposição da indenização punitiva: o
consumidor deve efetivamente ter pago o indébito. Se o fornecedor cobra valor
superior ao seu crédito, mas o consumidor atento recusa-se a pagar o excesso, não
incide a norma de responsabilização civil. Este pressuposto não tem pertinência se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114 -Voto no
18
cobrança indevida se referir a relação civil. Neste caso, a indenização punitiva é
exigível, mesmo que o devedor não tenha efetivamente feito o pagamento. Para este
caso, o pressuposto é diverso: consiste no ajuizamento da cobrança. Enquanto o
credor adota medidas extrajudiciais somente, não há fundamento para a imputação
de responsabilidade (COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de direito civil. São Paulo:
Saraiva, 2004, vol. 2, p. 339). Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte
Superior: CIVIL. DÍVIDA JÁ PAGA (CC, ART. 1.531). A incidência da norma do art.
1.531 do Código Civil pressupõe a cobrança judicial de dívida já paga, não se lhe
assimilando a cobrança de dívida forjada. Recurso especial não conhecido. (REsp
892839/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/Acórdão Ministro
ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 26/03/2009)
Civil. Processo civil. Recurso especial. Ação de repetição de indébito. Duplo pagamento de
insumos adquiridos por grande produtor rural. Pretensão veiculada com fundamento no
CDC. Aplicação do direito à espécie. Possibilidade. Devolução simples do valor
indevidamente pago. Aplicação dos arts. 964 e 965 do CC/16. Alegação de mora do credor.
Inexistência. Juros moratórios contratuais. Data de início da incidência dos juros
moratórios. Multa em face do alegado caráter protelatório dos embargos de declaração.
Necessidade de fundamentação. - De acordo com o decidido no CC no 64.524/MT, 2a
Seção, de minha relatoria, DJ de 09.10.2006, só há relação de consumo quando ocorre
destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na
prática de outra atividade produtiva. Ressalva pessoal. - Seja qual for o entendimento a
respeito da existência ou não de relação de consumo, na presente hipótese, o próprio
Tribunal de Justiça reconheceu a inocorrência de cobrança extrajudicial indevida, o que
afasta a incidência do art. 42, par. ún., do CDC. - Vencida a base jurídica do acórdão
recorrido, cabe ao STJ aplicar o direito à espécie, porque não há como limitar as funções
deste Tribunal aos termos de um modelo restritivo de prestação jurisdicional que seria
aplicável, tão-somente, a uma eventual Corte de Cassação. Aplicação do art. 257 do RISTJ
e da Súmula no 456 do STF. - Não é cabível a aplicação do art. 1.531 do CC/16, atual art.
940 do CC/02, porque aquele exige a cobrança injustificada por meio de 'demanda', ou
seja, por ação judicial, além da ocorrência de má-fé do pretenso credor. - Como ambas as
circunstâncias estão ausentes na presente hipótese, autoriza-se, apenas, a restituição
simples do pagamento indevido, com fundamento nos arts. 964 e 965 do CC/16. - Não é
possível o reexame de fatos e provas em recurso especial. - Não se conhece de recurso
especial na parte em que este se encontra deficientemente fundamentado. - O dissídio
jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico de acórdãos que versem
sobre situações fáticas similares. - Afasta-se a incidência da multa do art. 538, par. único,
do CPC, quando o Tribunal de Justiça não fundamenta adequadamente seu cabimento à
hipótese. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (REsp 872666/AL, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ
05/02/2007, p. 235) RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO DE
DUPLICATA. NEGLIGÊNCIA ATRIBUÍDA AOS RÉUS, DADA A FALTA DE
ACEITE NO TÍTULO OU DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDO COM
RESPEITO À EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÁRTULA.
INAPLICABILIDADE AO CASO DA NORMA DO ART. 1.531 DO CÓDIGO CIVIL
DE 1916. Em sede de recurso especial, não se reexamina matéria fático-probatória
(Súmula n. 7-STJ). Recurso especial inadmissível quanto ao ponto central do litígio.
Exigência de exibição do original da duplicata, sob pena de pagamento de multa diária, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114 -Voto no
19
constante do pedido exordial. Infringência dos arts. 128 e 460 do CPC. A imposição da
penalidade prevista no art. 1.531 do Código Civil de 1916 pressupõe a existência de uma
cobrança judicial acima do valor que realmente for devido, formulada de maneira maliciosa
pelo credor. Requisitos inexistentes na espécie. Recurso especial parcialmente conhecido,
e, nessa parte, provido. (REsp 344583/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO,
QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2005, DJ 28/03/2005, p. 258) CARENCIA DE
AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. DECLARAÇÃO DE OFICIO.
PENA DO ARTIGO 1531 DO CODIGO CIVIL. AÇÃO VISANDO 'ANULAR'
PRETENSÃO A COBRANÇA DE DIVIDA CONSIDERADA EXCESSIVA PELA
DEMANDANTE. IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. ANULAM-SE ATOS
OU NEGOCIOS JURIDICOS, NÃO MERA MANIFESTAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE
EXIGENCIA DE PRETENDIDO CREDITO. A CARENCIA DE AÇÃO PODE SER
DECRETADA
DE
OFICIO
PELO
MAGISTRADO,
SE
ENCONTRAR
DEMONSTRADA. A APLICAÇÃO DA 'PENA PRIVADA' DO ARTIGO 1531 DO
CODIGO CIVIL PRESSUPÕE O AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM MALICIOSO
PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIVIDA JA PAGA, OU DE QUANTIA MAIOR DO
QUE A REALMENTE DEVIDA. NÃO SE CARACTERIZA SE A AFIRMAÇÃO DO
CREDITO E FEITA EXTRAJUDICIALMENTE, OU EM DEFESA EM DEMANDA
PENDENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp 14016/SP, Rel.
Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/1992, DJ
31/08/1992, p. 13650) Importante salientar que, ao sentenciar, o magistrado de 1o grau
já havia assentado, quanto a este pedido em específico, que: Entende-se incabível à
espécie, no entanto, o art. 1.531 do Código Civil de 1916. Com efeito, não há como se
reconhecer na hipótese a categórica existência de má-fé da sociedade-ré (até mesmo
pelo fato de a mesma não ter participado do processo), elemento que é necessário
para aplicação do dispositivo, consoante a mais autorizada jurisprudência. Além do
que, a norma faz referência a uma demanda por dívida já paga, fato não verificado
na situação, já que a parte ré não chegou a ingressar em Juízo para efetuar a
cobrança dos títulos. (grifo nosso) (e-fls. 414/417). 3. Diante do exposto, com
fundamento no artigo 544, § 3o, do CPC, dou provimento ao agravo regimental para,
reconsiderando a decisão de e-fls. 811-812, conhecer do recurso especial e, na
extensão, dar-lhe provimento para excluir da condenação as verbas referentes a
repetição de indébito instituídas com fulcro no art. 1531 do Código Civil de 1916.
Custas e honorários advocatícios, observado quanto a estes o percentual fixado na origem,
na proporção em que vencidas as partes, compensando-se na forma da lei (art. 21 do
CPC).” (AgRg no Ag 853151/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação:
03/02/2012, o destaque não consta do original); e (b) “ (...) Em relação ao artigo 1531 do
Código Civil, não tem incidência na presente hipótese. Como assentado em diversos
precedentes, "a aplicação do art. 1.531 do Código Civil tem recebido da
jurisprudência tratamento afastado da mera exegese literal da norma, exigindo, para
que a penalidade tenha lugar, comportamento doloso do pretenso credor, pela
cobrança maliciosa da dívida sobre a qual tenha plena consciência de que é indevida
ou já está paga" (REsp no 466.338/PB, Quarta Turma, Relator, Ministro Aldir
Passarinho Junior, DJ de 19/12/03) e obedece, assim, à Súmula no 159 do Supremo
Tribunal Federal. Nesse mesmo sentido: REsp no 184.822/SP, Terceira Turma, de minha
relatoria, DJ de 13/12/99; REsp no 171.393/SP, Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de
4/10/99; AgRgAg no 501.952/SC, Terceira Turma, Relator Ministro Antônio da Pádua
Ribeiro, DJ de 12/4/04; REsp no 403.444/DF, Quarta Turma, Relator Ministro Aldir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114 -Voto no
20
Passarinho Junior, DJ de 12/3/03; REsp no 327.128/CE, Quarta Turma, Relator Ministro
Barros Monteiro, DJ de 17/2/03.” (Ag 687028/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 13.09.2005, o destaque não consta do original, conforme site do Eg. STJ).
8.
Na
espécie,
as
partes
celebraram
contrato
de
financiamento, operação no 20015883392, que não foi celebrada sob a égide do Sistema
Financeiro da Habitação, em 13.10.2010, com valor total do crédito de R$41.673,82, a ser
pago em 60 parcelas mensais fixas de R$1.069,77, com taxa de juros remuneratórios de
1,44% ao mês e 18,83% ao ano e Custo Efetivo Total (CET) de 25,84% ao ano (fls. 150,
cf. quadro “Especificação do Crédito”).
Verifica-se, assim, que existe no contrato de empréstimo
pactuação de taxa de juros que autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior à
anual, porque a taxa de juros remuneratórios anual é superior ao duodécuplo da mensal
avençada.
A afirmação da parte autora de cobrança abusiva de juros
remuneratórios de 1,4531% ao mês fundamentado na alegação de que supera o percentual
de 1,44% ao mês estabelecido no contrato (fls. 203/204) não autoriza o reconhecimento de
cobrança abusiva de juros. Isso porque o percentual indicado pela parte autora não supera a
taxa de 25,84% ao ano ajustado para o CET Custo Efetivo Total (fls. 150, cf. quadro
“Especificação do Crédito”).
No que interessa ao julgamento do presente recurso, verifica-
se que foi pactuado, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, o pagamento de:
(a) tarifa de cadastro (R$550,00); (b) inserção de gravame (R$37,82); (c) registro de
contrato (R$50,00); e (d) avaliação de bem (R$205,00) (fls. 150, cf. quadro “Especificação
do Crédito”).
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, é de se reconhecer que: (a) a instituição financeira não demonstrou a efetiva
prestação dos serviços relacionados às despesas e tarifas de registro do contrato e de
avaliação do bem, ônus que era seu (CPC/2015, art. 373, II) e requisito este indispensável
para a cobrança das despesas e tarifas em questão; e (b) apesar de expressamente pactuada
em época em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação do serviço relacionado à inserção
de gravame eletrônico, ônus que era seu (CPC/1973, art. 333, II correspondente ao art.
373, II do CPC/2015) e requisito este indispensável para a cobrança da tarifa em questão
(REsp 1.578.553/SP e REsp 1.639.259/SP).
Observa-se que o contrato foi assinado na vigência da
Resolução CMN 3.518/07, com alterações posteriores, mas antes da entrada em vigor
da Resolução CMN 3.954/11.
9. Com base nas premissas supra, aplicadas ao caso dos
autos, reconhece-se:
(a) lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade
inferior à anual, porque a existência de pactuação de taxa de juros remuneratórios anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114 -Voto no
21
superior ao duodécuplo da mensal a autoriza;
(b) em contrato bancário, que não foi celebrado sob a égide
do Sistema Financeiro da Habitação, com previsão de pagamento em parcelas fixas e pré-
fixadas, descabido o reconhecimento da existência de ilícita capitalização de juros, no
período da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price;
(c) inconsistente a alegação de excesso de cobrança por
aplicação de percentual superior à taxa de juros remuneratórios, porque reconhecida a
inexistência de excesso em relação ao Custo Efetivo Total-CET informado no contrato, que
inclui todos os encargos e despesas, inclusive os juros remuneratórios avençados, no
contrato celebrado pelas partes, sendo certo que o “Custo Efetivo Total (CET)” cumpre o
objetivo, perseguido pelas entidades de defesa do consumidor, de esclarecer o somatório
dos encargos incidentes sobre o mútuo”, conforme deliberado no voto da relatora Min.
Maria Isabel Gallotti, no julgado da Eg. Segunda Seção do STJ, no REsp 1255573/RS,
v.u., j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013, conforme site do Eg. STJ);
(d) lícita a cobrança da tarifa de cadastro, visto que
expressamente pactuada, em época em que tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada extraída pela
instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com
desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado
pelo CMN e Bacen;
(e) ilícita a cobrança da despesa e tarifa de gravame
eletrônico, visto que, apesar de expressamente pactuada em época em que tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a instituição financeira não demonstrou a
efetiva prestação do serviço, ônus que era seu (CPC/1973, art. 333, II correspondente ao
art. 373, II do CPC/2015) e requisito este indispensável para a cobrança da tarifa em
questão (REsp 1.578.553/SP e REsp 1.639.259/SP);
(f) ilícita a cobrança das tarifas de registro de contrato e de
avaliação de bem, visto que a instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação dos
serviços, ônus que era seu (CPC/1973, art. 333, II correspondente ao art. 373, II do
CPC/2015) e requisito este indispensável para a cobrança das tarifas em questão (REsp
1578553/SP);
(g) ausente prova de má-fé da instituição financeira ré na
cobrança, improcede o pedido de condenação ao pagamento de devolução em dobro do
indébito; e
(h) caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo
exigido, de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e
a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança
abusiva por ilicitude de encargos exigidos no caso dos autos, apenas e tão somente das
tarifas de inserção de gravame eletrônico, registro de contrato, avaliação do bem e,
conforme deliberado na r. sentença, da tarifa nominada de "Serv. Correspondente
prestado a Financeira" , de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de
eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo os juros de mora e a correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114 -Voto no
22
monetária, nos termos em que decidido pela r. sentença, irrecorrida nessa questão.
Disto decorre que houve excesso de cobrança, impondo-se o
acolhimento do pedido de revisão e de compensação/repetição de indébito relativamente
aos encargos, com relação aos quais ele foi reconhecido - no caso dos autos, apenas e tão
somente das tarifas de inserção de gravame eletrônico, registro de contrato, avaliação do
bem e, conforme deliberado na r. sentença, da tarifa nominada de "Serv. Correspondente
prestado a Financeira" -, e, em consequência, a reforma da r. sentença, para, mantida, no
mais, julgar procedente, em parte, a ação, nos termos do julgado.
10. Provido, em parte, o recurso, reconhece-se a sucumbência
parcial e recíproca, visto que vencidas as partes em parcelas de igual relevância.
Em razão do provimento, em parte, do recurso:
(a) em razão da sucumbência parcial e recíproca, nos termos
do art. 86, caput, do CPC/2015, determina-se o rateio das custas e despesas processuais,
em igual proporção para cada das partes;
(b) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015,
considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da
sucumbência parcial e recíproca, condena-se a parte autora ao pagamento de verba
honorária fixada em R$1.500,00, com incidência de correção a partir deste julgamento,
montante este que se mostra adequado para remunerar condignamente o patrono da parte
ré, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa;
(c) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015,
considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da
sucumbência parcial e recíproca, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária
fixada em R$1.500,00, com incidência de correção a partir deste julgamento, montante este
que se mostra adequado para remunerar condignamente o patrono da parte autora, sem se
mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa;
(d) descabida a compensação da verba honorária por expressa
vedação do § 14 do art. 85, do CPC/2015;
(e) exigibilidade dos encargos de sucumbência deve observar
o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, no que concerne à parte autora, por ser
beneficiária da gratuidade da justiça; e
(f) inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência recursal,
visto que foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da verba honorária
sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de recurso não
conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: “A majoração da
verba honorária sucumbencial recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015,
pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022003-90.2014.8.26.0114 -Voto no
23
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso” (Tese no 04, da Edição n. 129: Dos
Honorários Advocatícios II, Jurisprudência Em Teses, o destaque não consta do original).
11. Em sendo assim, respeitado entendimento do MM Juiz
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para, mantida, no mais, reformar a r.
sentença, para: (a) determinar a revisão do contrato objeto da ação e condenar a parte ré na
compensação/repetição de indébito relativamente aos encargos, com relação aos quais a
ilicitude de cobrança foi reconhecida, nos termos do ora julgado; e (b) estabelecer a
distribuição dos encargos de sucumbência, nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento, em
parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator